Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006964-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (EMBARGANTE), SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.409.096/0001-05 (EMBARGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n.
1006964-77.2021.8.11.0000
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que no caso em análise deve ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 833, IV e X, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas à manutenção do seu funcionamento. Assevera que deve haver o desbloqueio, ao menos, da quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 99860953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, do CPC, prevê o rol dos bens absolutamente impenhoráveis, que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida e, conforme o disposto em seu inciso IV, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona, verbis:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

A vista disso, não prospera a alegação do executado, no tocante à aplicação, por analogia, do mencionado dispositivo ao caso em apreço, tendo em vista que a penhora de valores, bens e até mesmo de parte do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não obsta a continuidade do desenvolvimento das suas atividades
.

Desse modo, apesar do agravante alegar que as medidas constritivas inviabilizaram o pagamento dos funcionários e demais despesas básicas, impedindo o seu regular funcionamento, não há provas que corroborem tal assertiva.

Ademais, no tocante à aplicação, por analogia, da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, que dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, melhor sorte não acompanha o agravante.

Isso porque o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência, o que, repiso, não restou demonstrado nos autos.

É de bom alvitre destacar que
embora a jurisprudência do c. STJ admita a interpretação extensiva da norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, não há o que se falar na aplicação do entendimento ao caso em análise, para a liberação da quantia admitida, ante a ausência de qualquer embasamento jurídico para o pedido
.

A vista disso, conforme inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC,
em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não restou evidenciado no caso em apreço
. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SINDICATO. PROPOSTA DE ACORDO. PENHORA. BACEN JUD. I - Recusada a proposta de acordo pelo credor e não efetuado o pagamento da dívida nem nomeado bem à penhora no prazo legal, pelo Sindicato-devedor, o cumprimento de sentença prosseguiu com os atos de expropriação, nos termos do art. 523 do CPC, cumprindo-se a ordem judicial de bloqueio on-line. Ausência de nulidade processual a ser reconhecida. II - O Sindicato-devedor não comprovou que o valor bloqueado esteja amparado por quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, RAI n. 07416537120208070000, 6a Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. 02.12.2020)

Visto isso, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, dispõe, verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” (negritei)

A vista disso, considerando que no caso em apreço o agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
.

Nesse sentido, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar, verbis:

“
Com efeito, a executada utiliza-se de todos os meios para evitar o pagamento de seu débito constituído judicialmente, tendo inclusive insistido na suspensão do cumprimento de sentença em razão da forte possibilidade de procedência da Ação Rescisória que ajuizou a fim de ver desconstituída a sentença que ora se busca o cumprimento.

Contudo, também a Ação Rescisória foi julgada improcedente.

Agora objetiva a liberação do valor bloqueado sobre os fundamentos descritos acima, que não se sustentam.

A executada não comprova que o valor bloqueado é sua única fonte de subsistência, e não se verifica que o bloqueio possa representar onerosidade excessiva, posto que é na gradação de bens penhoráveis é o primeiro na preferência.

Além disso, como já exposto, furta-se de todo modo a cumprir a sentença.

O valor bloqueado não se classifica como impenhorável, pois a mera existência de boletos a serem pagos não implica na aplicação, por analogia, do art. 833, IV, do CPC. (...)” (id. 89540632 – negritei)”
(id. 99686952 – grifei e negritei)

Assim, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, no caso em análise, não há o que se falar em aplicação, por analogia, das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, tendo em vista que a penhora de valores das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, não obsta a continuidade do desenvolvimento das suas atividades, sendo certo que o embargante não comprovou que a constrição inviabilizou o seu regular funcionamento.

Além disso, não há o que se falar em impenhorabilidade do valor de até 50 (cinquenta) salários mínimos, para a liberação da quantia admitida, ante a ausência de qualquer embasamento jurídico para o pedido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021